Tribunal: TJMT
Processo: 1013880-88.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013880-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MATUZALEM RAMOS DE SOUZA - CPF: 933.347.701-25 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara de Barra do Bugres (IMPETRADO), MATUZALEM RAMOS DE SOUZA - CPF: 933.347.701-25 (PACIENTE), ELIZABETE CRUZ LUCIO - CPF: 991.074.062-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de descumprimento de medidas protetivas impostas no bojo de conflito entre vizinhos. A impetração sustenta nulidade da intimação por meio de aplicativo à pessoa analfabeta, inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, demora na audiência de custódia, omissão na análise do pedido de revogação da prisão e desproporcionalidade da medida. Pugna-se pela revogação da prisão preventiva, substituição por cautelares ou autorização para retirada de pertences do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda parcial do objeto em razão da revogação das medidas protetivas de urgência e da inaplicabilidade da Lei Maria da Penha; (ii) apurar se o atraso na audiência de custódia compromete a legalidade da prisão preventiva; (iii) avaliar se subsistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva ou se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação judicial das medidas protetivas de urgência, com base na inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 ao caso concreto, prejudica o pedido relacionado à sua validade, nos termos do art. 659 do CPP.

O atraso de seis dias na realização da audiência de custódia foi devidamente justificado por erro na comunicação da prisão pela autoridade policial, sendo superado pela posterior reavaliação judicial da legalidade da custódia, não configurando nulidade.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se inviável, pois fundada em base jurídica superada (medidas protetivas revogadas) e desproporcional diante da gravidade da conduta remanescente (ameaça).

A substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revela-se suficiente para proteger a ordem pública e os envolvidos, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à excepcionalidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, concedida.

Tese de julgamento
:

A revogação superveniente das medidas protetivas de urgência torna prejudicado o pedido de
habeas corpus
quanto à sua legalidade.

A demora na audiência de custódia não enseja, por si só, nulidade da prisão preventiva, quando justificada e superada por reavaliação judicial posterior.

A prisão preventiva deve ser revogada quando ausente base legal atual e configurada desproporcionalidade, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º; 312; 313, III; 319; 659; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 157.329/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; TJMT, HC 1000416-70.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 06.02.2020, DJE 06.02.2020; TJMT, Enunciado 27 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

RELATÓRIO DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo n° 1001001-25.2025.8.11.0008.

A impetrante sustenta que
o paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 24 de abril de 2025, em razão da suposta prática do crime
de descumprimento de medida protetiva de urgência, sofre constrangimento ilegal. Alega, em síntese, a nulidade da intimação acerca da decisão que concedeu as medidas protetivas, pois foi realizada por aplicativo de mensagens a pessoa analfabeta e a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, por se tratar de desentendimento entre vizinhos, sem conotação de gênero.

Aponta, ainda, a ilegalidade da prisão pela demora na realização da audiência de custódia, ocorrida seis dias após o cumprimento do mandado, bem como ocorrência de omissão na análise do pedido de revogação da custódia formulado em favor do paciente. Argumenta a desproporcionalidade da medida de distanciamento, dada a contiguidade das residências dos envolvidos e o fato de o paciente residir no local há 35 anos.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação
de medidas cautelares diversas, ou que seja autorizada a retirada de seus pertences do imóvel, com escolta policial. A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário (ID. 284059850).

Nas informações prestadas (ID. 284342431), a autoridade impetrada esclareceu que a prisão preventiva foi decretada em 23 de abril de 2025, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. Justificou a demora na realização da audiência de custódia por um equívoco da Autoridade Policial na comunicação da prisão. Informou, ademais, que em 05 de maio de 2025, o juízo da 3ª Vara de Barra do Bugres revogou as medidas protetivas por entender inaplicável a Lei nº 11.340/2006 ao caso, mas manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da gravidade das ameaças proferidas contra as vítimas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação (ID. 291338892). O órgão ministerial entendeu que a revogação das medidas protetivas pelo juízo de primeiro grau tornou prejudicada a análise das teses de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha e da invalidade da intimação. No mérito, opinou pela manutenção da prisão, por considerá-la necessária à garantia da ordem pública e à integridade das vítimas, destacando a concreta possibilidade de reiteração delitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente remédio constitucional preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente sob a acusação de ameaçar de morte e perseguir a vítima e sua filha, ambas suas vizinhas. Tais condutas motivaram a decretação de medidas protetivas de urgência em 31 de março de 2025.

A ordem de prisão foi expedida em 23 de abril de 2025, após a vítima informar que o paciente havia descumprido as referidas medidas, persistindo nas atitudes intimidatórias.

I. DA PERDA PARCIAL DO OBJETO – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/2006 RECONHECIDA PELO JUÍZO COATOR

O impetrante questiona a imposição de medidas protetivas de urgência e a consequente decretação da prisão preventiva, alegando a inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006, por se tratar de contenda entre vizinhos e sem conotação de gênero.

Em análise preliminar, verifico que parte do objeto do presente
habeas corpus
encontra-se prejudicada, em conformidade com o parecer ministerial.

O impetrante dedica parte substancial de sua argumentação a questionar a validade da intimação acerca das medidas protetivas, a própria aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto e a proporcionalidade da medida de distanciamento imposta ao paciente.

Ocorre que, conforme bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, tais alegações restaram prejudicadas. Isso porque, informou o juízo impetrado (ID. 284342431), que em 5 de maio de 2025, revogou integralmente as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor das vítimas, ao concluir pela inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 à situação fática.

Dessa forma, cessado o ato que originava o alegado constrangimento ilegal no tocante às medidas protetivas, a análise do mérito dessas alegações mostra-se inócua. Incide, com exatidão, o disposto no artigo 659 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse sentido, revogadas as medidas cuja impugnação se pretendia, o
habeas corpus
perde seu objeto quanto a este ponto. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com o crime de estelionato, com o fito de ver trancado o correspondente inquérito policial e revogado o claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) o pretendido trancamento das investigações, dada a alegada ausência de representação da vítima; e (ii) a alardeada ilegalidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Com a juntada do Termo de Representação Criminal subscrito pela suposta vítima e o superveniente oferecimento e recebimento da denúncia, resta superada a alegação de ausência de condição de procedibilidade para a continuidade do procedimento criminal instaurado em primeira instância; a configurar, portanto, a perda de objeto do pedido de trancamento do inquérito.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. No que concerne ao periculum libertatis, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delito sub judice, ao que se somam os registros criminais pretéritos do increpado e os indícios que apontam para sua habitualidade delitiva; justificando-se assim a imposição do encarceramento preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento: “1. Comprovados a superveniência de representação da vítima e o recebimento da denúncia, resta prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial. 2. A prisão preventiva é medida idônea quando há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como elementos concretos a indicar o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021. TJMT, Enunciados Orientativos n. 06, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1012269-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

Diante do exposto, reconheço a prejudicialidade da impetração, no tocante às medidas protetivas de urgência, já integralmente revogadas pelo juízo de origem, cessando, assim, o alegado constrangimento ilegal.

Nesse ponto, portanto, o
habeas corpus
deve ser julgado prejudicado, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

II. DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO
ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Argumenta o impetrante a ilegalidade da prisão em razão de a audiência de custódia ter ocorrido seis dias após o cumprimento do mandado (ID. 284016886, p. 5)
.

Contudo, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça (ID. 291338892, p. 4),
a delonga não tem o condão de, isoladamente, anular a prisão preventiva
.
O juízo coator justificou o atraso pelo fato de a autoridade policial ter comunicado a prisão nos autos equivocados, sendo que a audiência foi designada e realizada com urgência assim que o juízo tomou ciência do fato (ID. 284342431, p. 5)
.

Portanto, trata-se de irregularidade meramente formal, a qual foi superada pela posterior análise da legalidade da custódia, onde os fundamentos para a manutenção da prisão foram devidamente reavaliados e mantidos.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que já se manifestou em diversas oportunidades no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo legal não acarreta, isoladamente, a ilegalidade do decreto prisional, especialmente quando seus fundamentos são reavaliados e mantidos em momento posterior.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Atraso na audiência de custódia. Justificada. Inexistência de nulidade. Indícios mínimos de autoria. Garantia da ordem pública. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, no contexto de investigação por suposta prática de roubo majorado e tráfico de drogas. A defesa sustenta nulidade pela realização tardia da audiência de custódia e ausência de elementos mínimos de autoria, requerendo a relaxamento da custódia cautelar ou substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

2. Verificar:

(i) se o atraso na realização da audiência de custódia acarreta nulidade da prisão em flagrante;

(ii) se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e respaldada por indícios mínimos de autoria.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em nulidade por inobservância do lapso temporal para a realização da audiência de custódia, porquanto, a despeito da pequena demora para sua realização, o ato foi regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva, sobretudo quando observadas as garantias processuais e constitucionais do paciente.

4. Por ora, há indícios suficientes de autoria e materialidade que vinculam o paciente aos delitos investigados, com base em elementos como o reconhecimento formal pela vítima, apreensão de vestimentas e capacetes compatíveis com os utilizados no crime, vinculação ao proprietário da motocicleta utilizada, e apreensão de substância entorpecente em sua posse. Tais elementos são aptos a justificar a imposição da prisão preventiva, especialmente diante da necessidade de garantia da ordem pública.

5. Embora não constitua objeto direto do presente writ, a prisão cautelar revela-se justificada, diante do histórico criminal do paciente, o qual demonstra elementos suficientes a evidenciar a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A realização da audiência de custódia com pequeno atraso, desde que regularmente efetivada e asseguradas as garantias constitucionais do preso, não acarreta nulidade da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em indícios suficientes, ainda que iniciais, de autoria e materialidade, e na necessidade de garantir a ordem pública. 3. O histórico criminal do paciente, embora não seja objeto central do habeas corpus, pode reforçar a necessidade da manutenção da segregação cautelar.”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2º, II e V e §2º-A,I; Código de Processo Penal, arts. 306, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 194.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.

(N.U 1000578-46.2025.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Diante o panorama apresentado, não se vislumbra qualquer ilegalidade na custódia cautelar em virtude do atraso na realização da audiência de custódia, especialmente diante da justificativa apresentada pelo juízo coator e da imediata realização do ato assim que sanado o equívoco processual.

Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos do Enunciado n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, eventuais irregularidades porventura existentes no auto de prisão em flagrante restam superadas com a sua posterior homologação e conversão em prisão preventiva, conforme a seguir transcrito:

Enunciado n. 27 da TCCR:
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Tratando-se de mera irregularidade formal, devidamente superada pela reavaliação judicial dos fundamentos da prisão, a manutenção da medida mostra-se legítima, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta via.

III. DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Superada a parte prejudicada da impetração, referente às medidas protetivas de urgência, assim, como o pedido de relaxamento da prisão por demora na realização da audiência de custódia, resta analisar o pedido remanescente, atinente à revogação da prisão preventiva, o que passo a fazê-lo.

A controvérsia, nesta extensão, consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A ilegalidade da custódia decorre, fundamentalmente, da perda superveniente de seu fundamento jurídico específico. A prisão foi decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, com amparo no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a custódia em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Contudo, a própria magistrada de primeira instância, em decisão posterior à impetração do remédio constitucional, reavaliou a situação e revogou as medidas protetivas ao concluir pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso, por entender que o conflito se estabeleceu como uma desavença entre vizinhos, desprovida de motivação de gênero. Ao afastar a incidência da legislação especial, a decisão judicial esvaziou a base legal que sustentava a prisão, tornando sua manutenção um ato de flagrante constrangimento ilegal.

Adicionalmente, a permanência de paciente no cárcere viola de forma manifesta o princípio da proporcionalidade. O delito remanescente em apuração é o de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, um crime de menor potencial ofensivo cuja pena máxima é de seis meses de detenção ou multa.

É juridicamente inadmissível que a prisão cautelar, de natureza excepcional, revele-se mais gravosa do que a própria sanção penal que porventura será imposta ao final da persecução criminal. A perspectiva de que, ao término do processo, eventual condenação possa resultar na aplicação de pena restritiva de direitos, no cumprimento da reprimenda em regime aberto, ou ainda na concessão da suspensão condicional do processo, evidencia a desproporcionalidade e a ausência de fundamentação idônea da medida de custódia preventiva.

Nesse contexto, a prisão preventiva, que deve ser sempre a
ultima ratio
– a última e mais excepcional medida no ordenamento jurídico –, mostra-se inadequada. Uma vez cessado o fundamento que autorizou a prisão e diante da evidente desproporcionalidade da medida, a sua substituição por cautelares diversas não é uma mera faculdade, mas uma imposição legal.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No presente caso, as medidas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal são plenamente capazes de gerir o conflito de vizinhança e assegurar a ordem pública sem o sacrifício extremo da liberdade do paciente.

A imposição de medidas como a proibição de aproximação e de contato com as vítimas e seus familiares, o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades, ou até mesmo o monitoramento eletrônico, se revelam alternativas suficientes, adequadas e proporcionais para acautelar o meio social, garantindo a integridade das partes envolvidas.

Em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas, sempre que presentes os requisitos legais e quando a segregação cautelar mostrar-se desnecessária ou excessiva.

Tal diretriz encontra respaldo na jurisprudência pátria, como demonstram os seguintes julgados:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 157 E 311 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. MOTIVAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS. SUFICÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR CONFIRMADA.
1. A prisão preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio. Não havendo indicação de elementos idôneos aptos a demonstrar a gravidade concreta do delito e o efetivo risco à ordem pública, mostra-se suficiente, no caso, a aplicação de medidas alternativas.
2. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a decisão liminar, a fim de substituir a prisão preventiva do recorrente pelas seguintes medidas diversas: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos sob apuração (art. 319, III, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (art . 319, IV, do CPP); e d) recolhimento domiciliar no período noturno (art. 319, V, do CPP)? sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juízo de piso ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou caso haja motivos novos e concretos para tanto.

(STJ - RHC: 157329 MG 2021/0372806-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022);

HABEAS CORPUS – DANO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.

Nada obstante o delito imputado ao paciente tenha natureza grave e, na data dos fatos, o increpado já ostentasse um processo executivo de pena, no bojo do qual havia sido beneficiado com o livramento condicional, impede-se considerar tais fatos, isoladamente, para sustentar a medida extrema.
Isso porque, a prisão preventiva é considerada a ultima ratio das medidas cautelares, admitida tão somente em situações excepcionais, desde que não se mostrem suficientes ao caso concreto as restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP.
In casu, embora escorreitamente fundamentado o édito constritivo, se revela cabível a concessão da liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais, as quais, da mesma maneira que a prisão, contudo, com menos rigidez, garantirão a proteção à ordem pública.
Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida
(N.U 1000416-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).

Portanto, diante do exposto, a revogação da prisão preventiva é a medida de rigor que se impõe, por ser a única solução compatível com a legalidade e a justiça, devendo ser substituída por medidas cautelares que se mostrem mais adequadas ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente prejudicada a ordem de
Habeas Corpus
e, na parte remanescente,
a concedo
, para determinar a substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo juízo de origem,

o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025